Tribunal: TJDFT
Processo: 0726092-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.D.P.S., representada por sua genitora, R.D.P.L., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704322-11.2023.8.07.0013, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163540190 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência ou que o requerido arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga na rede pública, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a pretensão deduzida na inicial se encontra lastreada nos artigos 6o e 227 da Constituição Federal; art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 4o, incisos II e X, da Lei 9.394/96 e art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, estabeleceu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade é de aplicação direta e imediata e que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada judicialmente por meio de ações individuais. Argumenta que a probabilidade do direito está consubstanciada na Constituição Federal e que o perigo de dano se encontra evidenciado na omissão do Estado, o que poderá comprometer o desenvolvimento da menor e gerar atrasos na sua vida escolar, afetando seu progresso como indivíduo e também a dignidade da pessoa humana. Ressalta que a fila de espera é morosa e gigantesca e o que se vê é um retrocesso posicional, retirando das crianças de serem contempladas por um direito que lhes assiste. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutelar recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar vaga em creche pública próxima à sua residência, em período integral, no prazo de 5 (cinco) dias, ou que arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga na rede pública de ensino, sob pena de aplicação de multa diária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal pleiteada, com a consequente reforma do decisum recorrido. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo de origem (ID 163540190). Esta Relatoria, consoante decisão exarada em ID 48508690, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões sob o ID 48866156. Ofício do Juízo a quo acostado no ID 49685306, informando a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 49685307), no dia 31/07/2023, julgando improcedente o pedido da autora. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.